Tribunal: TJBA
Processo: 8000623-72.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000623-72.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA NUNCIA BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

EMENTA

Apelação cível. S
entença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do pagamento do adicional de regência ou valorização do magistério e de condenação do Município ao pagamento retroativo das parcelas suprimidas. A apelante, professora municipal desde 1998, recebia a gratificação de regência com base nas Leis Municipais nºs 1.445/98 e 1.613/2004 há mais de 20 anos. O Decreto Municipal nº 20.091/2019 suspendeu o pagamento da gratificação a partir de julho de 2019, determinando concomitantemente a abertura de processo administrativo. Rejeitadas as preliminares de ausência de interesse recursal e de violação ao princípio da dialeticidade. A Súmula 304 do STF estabelece que decisão denegatória de mandado de segurança não impede o uso da ação própria. O recurso atendeu plenamente ao princípio da dialeticidade ao combater especificamente os fundamentos da sentença. O Decreto Municipal nº 20.091/2019 determinou simultaneamente a abertura de processo administrativo e a suspensão do pagamento da gratificação. Esta inversão procedimental viola frontalmente o princípio do devido processo legal, pois impõe a sanção antes da apuração, invertendo a lógica constitucional que exige o processo primeiro e a decisão depois. O Processo Administrativo nº 01/2018 teve caráter genérico e coletivo, visando apurar irregularidades na concessão da gratificação de forma abstrata, sem individualização das situações específicas de cada servidor. A apelante não teve oportunidade de participar individualmente do processo administrativo. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 138 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser precedido de processo administrativo em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A participação do sindicato no Processo Administrativo nº 01/2018 não substitui o direito individual ao contraditório e à ampla defesa de cada servidor afetado pelo ato administrativo, sob pena de violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. A suspensão abrupta do pagamento de gratificação recebida ininterruptamente há mais de 20 anos, sem processo administrativo individual prévio, configura redução de vencimentos vedada pelo art. 37, XV, da Constituição Federal. Embora não haja direito adquirido a regime jurídico, deve ser assegurada a irredutibilidade de vencimentos. O poder discricionário da Administração Pública não a exime de observar os limites da legalidade em sentido amplo. É legítimo o controle judicial quando constatada violação a direitos fundamentais dos servidores públicos.
Precedentes deste Tribunal. Sentença reformada
para reconhecer a ilegalidade da suspensão do pagamento da gratificação de regência/valorização do magistério operada pelo Decreto Municipal nº 20.091/2019, determinar o restabelecimento do pagamento da gratificação nos moldes em que vinha sendo paga até julho de 2019, e condenar o Município de Jequié ao pagamento retroativo dos valores devidos entre agosto de 2019 e outubro de 2021, devidamente corrigidos pela taxa SELIC e acrescidos de juros legais. Honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados na fase de liquidação. Apelação
parcialmente
provida.